Tribunal: TJES
Processo: 0008040-72.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008040-72.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMUALDO ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR ATÉ A ADI 5090 E IPCA POSTERIORMENTE. PAGAMENTO POR RPV. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o Município de Cariacica e condenando o ente público ao pagamento das parcelas fundiárias correspondentes, na forma da lei e observada a prescrição quinquenal.

2.O Município pleiteia a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. O autor requer a aplicação do prazo prescricional trintenário, a correção monetária pelo IPCA e o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao prazo prescricional; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável à condenação; (iii) estabelecer a forma de pagamento; e (iv) examinar o interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece do pedido de aplicação da prescrição trintenária, pois o autor, na inicial, limitou o pleito às parcelas referentes ao período de 2014 até a propositura da ação. Ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação vedada, em afronta ao princípio da adstrição (CPC, art. 492).

5. Quanto à correção monetária, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, o valor do FGTS deve ser corrigido pela Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, pelo IPCA, garantindo-se a reposição inflacionária.

6. O pagamento dos valores devidos deve ser realizado por meio de RPV, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo, inexistindo conta vinculada de FGTS em nome do servidor. A jurisprudência do TJES (Súmula 22 e AI nº 5003740-81.2020.8.08.0000) confirma que o adimplemento deve observar o regime constitucional do art. 100 da CF/1988.

7. O recurso do Município não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou que o cálculo do FGTS incida sobre a remuneração “na forma da lei”, o que exclui as verbas de natureza indenizatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para adequar a correção monetária à sistemática da ADI 5090 e determinar o pagamento por meio de RPV.

9. Recurso do Município não conhecido. Condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a ampliação do pedido em fase recursal, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 2. A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a TR até a data da ADI 5090 e o IPCA posteriormente. 3. O pagamento de condenação contra a Fazenda Pública decorrente de contrato temporário nulo deve ser feito por RPV. 4. Inexiste interesse recursal quando a sentença já contempla o provimento pretendido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0008040-72.2019.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: ROMUALDO ANTÔNIO DA SILVA E MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR ATÉ A ADI 5090 E IPCA POSTERIORMENTE. PAGAMENTO POR RPV. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o Município de Cariacica e condenando o ente público ao pagamento das parcelas fundiárias correspondentes, na forma da lei e observada a prescrição quinquenal.

2.O Município pleiteia a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. O autor requer a aplicação do prazo prescricional trintenário, a correção monetária pelo IPCA e o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao prazo prescricional; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável à condenação; (iii) estabelecer a forma de pagamento; e (iv) examinar o interesse recursal do Município quanto à base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se conhece do pedido de aplicação da prescrição trintenária, pois o autor, na inicial, limitou o pleito às parcelas referentes ao período de 2014 até a propositura da ação. Ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação vedada, em afronta ao princípio da adstrição (CPC, art. 492).

5. Quanto à correção monetária, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5090, o valor do FGTS deve ser corrigido pela Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento e, a partir de então, pelo IPCA, garantindo-se a reposição inflacionária.

6. O pagamento dos valores devidos deve ser realizado por meio de RPV, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo, inexistindo conta vinculada de FGTS em nome do servidor. A jurisprudência do TJES (Súmula 22 e AI nº 5003740-81.2020.8.08.0000) confirma que o adimplemento deve observar o regime constitucional do art. 100 da CF/1988.

7. O recurso do Município não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou que o cálculo do FGTS incida sobre a remuneração “na forma da lei”, o que exclui as verbas de natureza indenizatória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para adequar a correção monetária à sistemática da ADI 5090 e determinar o pagamento por meio de RPV.

9. Recurso do Município não conhecido. Condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a ampliação do pedido em fase recursal, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 2. A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a TR até a data da ADI 5090 e o IPCA posteriormente. 3. O pagamento de condenação contra a Fazenda Pública decorrente de contrato temporário nulo deve ser feito por RPV. 4. Inexiste interesse recursal quando a sentença já contempla o provimento pretendido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
ROMUALDO ANTÔNIO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual o autor pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, requer a condenação ao pagamento do FGTS correspondente ao período de 2014 até a propositura da ação.

Em contestação (págs. 44/45 – Vol. 01, Parte 02), o Município sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão do autor foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs.. 47/50, Vol. 01, Parte 03), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a parte autora, ROMUALDO ANTON(O DA SILVA, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 21.05.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 18-F, da Lei n'-. 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (págs. 11/14, Vol. 01, Parte 04), o Município pleiteou a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS.

O autor, por sua vez (págs. 02/10, Vol. 01, Parte 05), sustentou que a sentença merece reforma, porquanto faz jus ao recebimento de todo o período das verbas correspondente ao FGTS que não foram depositadas na vigência dos vínculos laborais, devendo ser aplicado o prazo trintenário. Pugna também, que a base de cálculo a ser aplicada como correção deveria ser o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como que os valores deferidos em sentença sejam pagos através de RPV – Requisição de Pequeno Valor.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Diante da irresignação de ambas as partes, passo à análise individualizada dos recursos.

-RECURSO DA PARTE AUTORA

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Isso porque, na petição inicial, a parte autora postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados a partir de 2014, pleito este que foi devidamente analisado e consignado na sentença.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação indevida e violação ao princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos limites do pedido formulado na exordial.

Nesse particular, chamo a atenção para o trecho da sentença no qual o magistrado também registrou os limites do pleito autoral:
“(...) Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC/2015, Lei nº. 13.105/2015), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas “de 2014 até a propositura da ação”, consoante indicado via petição inicial à fl. 02 e planilha de cálculos anexa à fl. 05. (...)”
. Tal disposição não foi impugnada pelas partes.

Na petição inicial, o pedido foi o seguinte:
“(...) Não há prescrição a ser declarada, faz que os autores vindicam parcelas de 2014 até a propositura da ação (...)”
- pág. 02.

Portanto, por ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a sentença já se ateve aos limites do pedido original, e pela impossibilidade de se inovar em fase recursal, não conheço do pleito de aplicação da prescrição trintenária.

Na parte conhecida, qual seja, o índice de correção monetária e a forma de pagamento, entendo que o recurso merece
provimento
.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

Em seu recurso, o autor também requerer a reforma da sentença para que o pagamento dos valores deferidos a título de FGTS seja realizado por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor, uma vez que a decisão inicial determinou que tais valores devam ser depositados em conta vinculada do trabalhador, o que lhe assiste razão.

Cabe ressaltar que o fato dos contratos temporários terem sido anulados, não significa que a relação entre às partes passou a ser de natureza trabalhista, conforme jurisprudência do Egrégio TJES, colacionada abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

-RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO

O presente recurso, no que tange à base de cálculo do FGTS, não comporta conhecimento, por manifesta ausência de interesse recursal por parte do Município recorrente.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável e útil para esse fim. No caso em tela, tais requisitos não se encontram presentes.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja expressamente determinada a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS. Contudo, uma simples leitura do dispositivo da r. sentença revela que este provimento já lhe foi concedido. O comando judicial determinou que o cálculo do FGTS incida "sobre a remuneração auferida" e "na forma da lei".

Ora, ao determinar a aplicação da lei sobre o conceito técnico de "remuneração", o juízo a quo já limitou a base de cálculo às verbas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório. A legislação de regência (Lei nº 8.036/90 e CLT) é cristalina ao fazer tal distinção.

Dessa forma, o requerido recorre para pedir algo que já obteve na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou qualquer gravame neste aspecto. Recorrer para reafirmar o conteúdo da sentença é um ato processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência do interesse de agir na sua modalidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.CONHECER PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo autor e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante ao índice de correção monetária, determinando que sobre a condenação incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e, a partir de então, o IPCA e para determinar que o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2.NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo requerido, nos termos da fundamentação supra. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)